Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715980-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARAL PEREIRA DA VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Amaral Pereira da Vitória, contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 003668-73.2001.8.07.000), determinou a suspensão processual para que se aguarde o julgamento do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos. O agravante alega que o Tema no 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial, caso necessário. Discorre sobre a possibilidade de distinção, haja vista que a sentença condenatória é líquida, apresentando todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado. Ressalta que a questão tratada no recurso repetitivo diz respeito à necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentenças genéricas em ações coletivas, o que não é o caso. Afirma que outros beneficiários lograram dar prosseguimento aos seus feitos individuais e obtiveram a homologação dos valores devidos. Afirma correr risco de ser prejudicado pela demora, o que justifica a antecipação da tutela recursal para que o feito prossiga. Em provimento definitivo, requer a cassação da decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal se apresente relevante quanto à possibilidade de prosseguimento do feito. Este egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo pela desnecessidade de se aguardar o julgamento do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, em situações como a presente, em que, uma vez definido o enquadramento, ou não, do servidor público como beneficiário do título coletivo, a apuração do valor devido a ele seria feita por meros cálculos aritméticos, prescindindo da instauração de uma fase própria para liquidação. Exemplificativamente, confira-se: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. 1.Constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, quando a sentença exequenda não é genérica, com a delimitação tanto do seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto objetivo (pagamento do benefício alimentação). 2. Recurso provido” (Acórdão 1922696, 0714734-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024). Quanto ao risco da demora, como a pretensão se volta contra suspensão processual que, em tese, se mostra descabida, a paralisação do feito até o julgamento colegiado ensejaria prejuízo irreparável, justamente pela manutenção da paralisação do feito durante tal interregno. Ademais, vale lembrar que a dívida tem origem em verba alimentícia que foi suspensa ilegalmente há quase três décadas, como reconhecido em diversos processos judiciais, não sendo razoável postergar ainda mais a sua satisfação. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito de origem. Corrija-se o cadastro processual quanto ao assunto. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator